Tribunal: CARF
Processo: 12266.722477/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.722477/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.954 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
PROSPERITY CARGO MANAGEMENT LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no
37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula
CARF no 187.
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na
legislação aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo
legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade
da norma que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao RecursoVoluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.722477/2012-50
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.954 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722477/2012-50

Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa PROSPERITY CARGO
MANAGEMENT LOGÍSTICA LTDA, na condição de agente de carga procedente do exterior,
teria informado a desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos Masters – MBL, informando
os Conhecimentos House nos 011205114170604 e 011205114193736, depois do período
mínimo de antecedência de atracação do navio, ou seja, intempestivamente, em desacordo com o
prazo fixado no art. 22, inc. III, da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O evento de prestação de informações relativamente aos citados CEs House
haveria se dado ambos em 22/06/2012, às 10:20:22h (HBL 011205114170604) e às 10:31:31h
(HBL 011205114193736), e a data de chegada do navio transportador MSC CHALLENGER ao
Porto de Manaus teria ocorrido em 23/06/2012, às 09:33:00h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega o sujeito passivo, em
resumida síntese, que está sendo imputado o fato incorrido, em mesma infração, duas vezes, em
um mesmo dia, a saber, 21/06/2012.
Acrescenta, também, que a responsabilidade pelas infrações seria exclusivamente
do armador, que houvera lhe fornecido informações desencontradas sobre a carga, em razão do
que não seria razoável ser responsabilizado pelo evento relatado.
Além disso, refere que nos aludidos processos, teria figurado como agente
desconsolidadora, tendo sido a importadora (agente consignatário) a pessoa jurídica Melo
Distribuidora de Peças Ltda. (CNPJ/MF n° 04.618.302/0001-89).
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) A IN RFB no 800/2007 utiliza o termo transportador de modo abrangente,
incluindo todos os intervenientes na operações que se encontram ali especificadas;
(2) O tipo infracional em que se enquadra a conduta da autuada dispõe
expressamente que ele se aplica ao agente de carga (art. 107, IV, e, do DL no
37/1966);
(3) Teria sido a apropria autuada que emitiu o CE que deu ensejo ao lançamento,
por isso conta como transportador ou representante na documentação acostada aos
autos;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.954 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722477/2012-50

(3) A conclusão trazida na SCI Cosit no 8/2008 teria como ponto chave a
consideração de que, na situação consultada, ficou configurada uma única
infração, que foi o atraso na informação dos dados de embarque de mercadorias
transportadas, por isso, seria inaplicável ao caso ;
(4) As multas aplicadas seriam decorrentes de condutas similares, porém, relativas
a fatos distintos, não se podendo afirmar sequer que as infrações são idênticas,
uma vez que são diferentes seus objetos materiais;
(5) a denúncia espontânea, regulada no art. 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando à infração
caracterizada pelo descumprimento de prazo ou forma para fornecimento de
informações obrigatórias.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
25/07/2019, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem, anexado ao presente
processo. Na sequência, em 1o/08/2019, apresentou Recurso Voluntário, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, também anexado aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação quanto a ilegitimidade passiva para figurar como autuado, vez que de modo algum
concorreu ou se beneficiou das infrações que lhe foram imputadas. Acrescenta, ainda, que se
impõe a desconsideração da penalidade em homenagem aos princípios da motivação,
razoabilidade e proporcionalidade.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicio o exame do Recurso Voluntário tratando da questão preliminar suscitada na
peça recursal, inserida no item primeiro desta, qual seja, “Da Indevida Responsabilização
Isolada da Recorrente pela Infração”.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.954 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722477/2012-50

1. Da legitimidade Passiva do Agente de Cargas para Figurar como
Autuado
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes desconsolidadores para figurar
no polo passivo da relação tributária, considero não assistir razão à tese abraçada pelo
Recorrente. E explico o porquê.
A responsabilidade do agente de carga se encontra claramente expressa nos
termos do § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
(Grifei)
Sendo o agente de carga o consolidador ou desconsolidador nacional, também na
forma das disposições que estão contidas no art. 2o, § 1o, IV, e, da IN RFB no 800/2007, não há
que se falar em ausência de responsabilidade por parte do Recorrente, ou em responsabilidade de
caráter subsidiário, senão, vejamos:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.954 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722477/2012-50

d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(Grifei)
Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmou sobre o tema, cessaram as
discussões a respeito da responsabilidade do agente de cargas no âmbito deste E. CARF. A
propósito, ilustro o entendimento dominante por meio dos Acórdãos 9303-010.517 e 9303-
007.908 da CSRF / 3a Turma do CARF, proferido em sessões realizadas em 14/07/2020 e
24/01/2019, respectivamente, assim ementados:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga que
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação
da
multa
legalmente
prevista.
Recurso especial do Procurador provido.
(grifei)
O posicionamento do Colegiado se justifica na medida em que, tratando-se de
legislação aduaneira, as obrigações devem recair sobre sujeitos passivos com domicílio em
território nacional, sendo o desconsolidador da carga considerado, em face ao antes citado art. 2o,
§ 1o, IV, e, da IN RFB no 800/2007, espécie de transportador.
Sobreveio, então, a Súmula CARF no 187, que extinguiu qualquer eventual dúvida
restante sobre a questão em comento:
Súmula CARF no 187. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal
para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
responsabilidade subsidiária entre agente de cargas e transportador estrangeiro ilegitimidade
passiva do autuado, para figurar no lançamento de ofício.
Passo ao exame das questões relacionadas ao mérito.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.954 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722477/2012-50

2. Da Ofensa a Princípios de Natureza Constitucional e da Responsabilidade
Objetiva por Infrações à legislação Aduaneira
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se focou,
também, no apelo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação, de maneira a
buscar o afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a coerência de multa
estabelecida em lei ou decreto-lei em relação à proporcionalidade, razoabilidade ou outro
princípio, necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade ou legalidade
da própria norma que estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a
competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera qualquer argumento que implique invasão
às competências reservadas ao Poder Judiciário.
A análise da adequação das atividades levadas a efeito pelos representantes da
Administração Tributária se faz, aqui, em relação à aplicação da legislação vigente, tal como
posta, tomando-se como base o atendimento aos critérios objetivos delineados na norma.
Não é demais lembrar que, à vista do que dispõe o art. 94 do DL no 37/1966, a
responsabilidade por infração à legislação aduaneira é objetiva. Em outras palavras, na
configuração da infração se abstrai o elemento subjetivo do agente, como também a extensão do
dano ocasionado pelo ato, conforme pode ser verificar em face da transcrição do dispositivo em
comento:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
É dizer, a simples prática de ato em desconformidade à legislação aduaneira faz
configurar a infração e, por conseguinte, surgir a responsabilização do agente.

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.954 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12266.722477/2012-50

Quanto ao mérito, ainda destaco que não foram apresentados, no Recurso
Voluntário, demais argumentos que envolvam diretamente os fatos narrados pela autoridade
aduaneira (evento de prestação a destempo de informações relativamente aos citados CE House),
tendo a Recorrente reconhecido o atraso na prestação das informações requeridas, ainda que por
diferença mínima de prazo, conforme ali colocado. Restou incontroverso nos autos, assim, que a
desconsolidação foi realizada em desacordo com o prazo fixado para tanto.
Em vista de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital